Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. CABIMENTO. VERBAS QUE COMPÕEM O CONCEITO DE REMUNERAÇÃO DELIMITADO PELO ARTIGO 68 DA LC 140/2011. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. SÚMULA 136/STJ. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para reconhecer que as parcelas remuneratórias de Gratificação de Movimentação, Abono de Permanência, Adicional de Insalubridade e Auxílio Alimentação integram a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia, determinando o pagamento à parte autora do valor de R$ 39.709,06, bem como para declarar a não incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre o valor da condenação. Em seu recurso, pleiteia a reforma da sentença para que as parcelas relativas ao adicional de insalubridade e à gratificação de movimentação sejam excluídas da base de cálculo da conversão em pecúnia, visto possuírem natureza transitória, e serem pagas em funções de determinadas condições de trabalho (propter laborem). Enfim, assinala que a conversão de licença-prêmio em pecúnia no caso em questão não integra o rol de vantagens isentas de imposto de renda, conforme Ato Declaratório Interpretativo no 14/2005 da Receita Federal, uma vez que não consta nos autos prova de que a parte a parte autora não usufruiu da licença no momento oportuno por necessidade de serviço.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16271728).
III. No caso, a peça recursal restringe-se a questionar duas dentre as quatro parcelas que a sentença determinou que fossem integradas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, quais sejam, o Adicional de Insalubridade e a Gratificação de Movimentação.
IV. Não obstante a tese da recorrente de que as parcelas questionadas teriam caráter transitório e em face das condições de trabalho, destaca-se que a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. Este é o entendimento reiterados pelas Turmas Cíveis e Turmas Recursais deste E. TJDFT: (Acórdão 1062580, 20170110098744APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 185/199); (Acórdão 1226890, 07415609420198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1215216, 07253039120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 963513, 07298268820158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/8/2016, publicado no DJE: 21/9/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Tal conclusão decorre da análise da redação vigente à época dos fatos dos artigos 142 e 139 da LC 840/2011 que assim dispõem: “Art. 142. Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado” e “Art. 139. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo faz jus a três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo.” Observando que a licença-prêmio corresponde à remuneração, deve-se assinalar que o conceito de remuneração está expresso no artigo 68 da LC 840/2011, nos seguintes termos: “Art. 68. A remuneração é constituída de parcelas e compreende: I – os vencimentos, que se compõem: a) do vencimento básico; b) das vantagens permanentes relativas ao cargo; II – as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; III – as vantagens pessoais; IV – as vantagens de natureza periódica ou eventual; V – as vantagens de caráter indenizatório.”
VI. Assim, a teor do disposto nos incisos II, IV e V, do art. 68 da LC 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório compõem a remuneração do servidor. Desse modo, o adicional de insalubridade e a gratificação de movimentação que o servidor percebia quando da sua última remuneração também devem integrar o cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, visto serem vantagens que compõem a remuneração face as peculiaridades de trabalho e pelo caráter indenizatório, respectivamente. Precedentes: (Acórdão 1178409, 07466380620188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 934962, 20150110198739APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJE: 25/4/2016. Pág.: 176/195).
VII. Enfim, ainda que a parte recorrente não tenha apresentado irresignação no momento oportuno quanto ao pedido elencado na inicial relativo à não incidência do imposto de renda, cumpre ressaltar que em conformidade com a Súmula 136 do STJ, não incide imposto de renda sobre os valores recebidos a título de conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída por necessidade de serviço, face o seu caráter indenizatório. Ademais, a ausência de gozo da licença-prêmio presume-se em favor do servidor. No mesmo sentido: “III. O caráter indenizatório da verba recebida a título de licença prêmio não usufruída impede a incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária, independente de demonstração de que o gozo da licença não ocorreu por necessidade do serviço. A presunção é em favor do servidor.” (Acórdão n.558408, 20100020147508MSG, Relator: SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 10/01/2012, Publicado no DJE: 24/01/2012. Pág.: 57)
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.